Tribunal: TJSP
Processo: 1511425-76.2022.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO DOLOSA – ARTIGO 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DEFENSIVO – PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA POR ATIPICIDADE DA CONDUTA OU INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – APARELHO CELULAR PRODUTO DE FURTO APREENDIDO EM PODER DO RÉU – ACUSADO QUE ADMITE TER ADQUIRIDO O BEM POR VALOR ÍNFIMO, SEM QUALQUER DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO DOLOSA – ARTIGO 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DEFENSIVO – PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA POR ATIPICIDADE DA CONDUTA OU INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – APARELHO CELULAR PRODUTO DE FURTO APREENDIDO EM PODER DO RÉU – ACUSADO QUE ADMITE TER ADQUIRIDO O BEM POR VALOR ÍNFIMO, SEM QUALQUER DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DE ORIGEM, DE INDIVÍDUO DESCONHECIDO – CIRCUNSTÂNCIAS QUE EVIDENCIAM CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO OBJETO – INCIDÊNCIA DA TEORIA DA CEGUEIRA DELIBERADA (WILLFUL BLINDNESS DOCTRINE) – AGENTE QUE, DIANTE DE ELEMENTOS CONCRETOS INDICATIVOS DA PROCEDÊNCIA CRIMINOSA DO BEM, OPTA POR PERMANECER EM IGNORÂNCIA VOLUNTÁRIA PARA EVITAR A CONFIRMAÇÃO DA ILICITUDE – COMPORTAMENTO QUE NÃO AFASTA O DOLO PENAL – CONDENAÇÃO MANTIDA – DOSIMETRIA ESCORREITA – REGIME INICIAL SEMIABERTO ADEQUADO – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.
MÉRITO – A materialidade e a autoria delitivas restaram devidamente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, boletins de ocorrência, auto de exibição e apreensão, laudo pericial e prova oral produzida sob o crivo do contraditório. O aparelho celular furtado foi localizado em poder do apelante, que admitiu tê-lo adquirido por valor extremamente inferior ao de mercado e sem qualquer documentação comprobatória de origem. As circunstâncias do caso evidenciam que o recorrente possuía condições objetivas de suspeitar da procedência ilícita do bem, assumindo o risco de adquiri-lo. Incide, na hipótese, a denominada teoria da cegueira deliberada, segundo a qual o agente, diante de indícios relevantes da origem criminosa do objeto, opta por permanecer em estado de ignorância voluntária, evitando deliberadamente confirmar a ilicitude. Tal comportamento não afasta o dolo exigido pelo tipo penal, tornando inviável tanto a absolvição quanto a desclassificação para a modalidade culposa prevista no artigo 180, §3o, do Código Penal.
DOSIMETRIA – Pena corretamente fixada pelo Juízo de origem, com exasperação da pena-base em razão da reincidência do réu, resultando na reprimenda definitiva de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, no mínimo legal. A operação dosimétrica observou adequadamente os critérios dos artigos 59 e 68 do Código Penal, inexistindo ilegalidade ou desproporcionalidade a ser sanada.
REGIME PRISIONAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA – Mantido o regime inicial semiaberto, nos termos do artigo 33, §2o, alínea "b", do Código Penal, considerando a reincidência do réu. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, porquanto a recalcitrância na prática de delitos patrimoniais revela que a medida não se mostra socialmente recomendável, conforme dispõe o artigo 44, §3o, do Código Penal. RECURSO NÃO PROVIDO.